Tribunal: TJDFT
Processo: 0721242-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0721242-07.2020.8.07.0000 Agravante Repfood Representações e Distribuição Comercial Ltda-ME Agravado Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Considerando que não há pedido de concessão de liminar, intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 19 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator